Tribunal: TJDFT
Processo: 0714351-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714351-46.2020.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: SILVERIA FERREIRA DE MIRANDA LUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONSTATADA. DEVER DE EXIBIR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1. A propositura da ação de exibição de documentos bancários está condicionada à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, à comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e ao pagamento do custo do serviço. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial Repetitivo n. 1349453/MS (Tema 648). 2. A autora comprovou a existência da relação jurídica entre as partes e o prévio pedido de exibição dos documentos na via administrativa, por notificação extrajudicial, não sendo atendida pelo banco. 3. O interesse de agir está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, configurando o binômio necessidade/utilidade 4. Constatando-se que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da demanda, ao não fornecer administrativamente os documentos pleiteados, deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, sustentando que não restou demonstrado o interesse processual do autor. Aduz que não ocorreu o esgotamento das vias administrativas. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 485, inciso VI, do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao reconhecer o interesse de agir do autor decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010